Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a SARA CAMPOS BITTAR, SELMA FERREIRA DA SILVA, SELMA MARIA DE MORAES PEREIRA, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS, SÉRGIO ANTÔNIO DO CARMO SILVA, SÉRGIO NEY DE OLIVEIRA e SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, bem ainda quanto aos honorários da execução (ID: 38518712). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e informou que SELMA FERREIRA DA SILVA, SELMA MARIA DE MORAES JORGE, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS e SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 38860170). O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 39035248). Pois bem. Homologo os parâmetros da memória da cálculo de ID: 38518712. Homologo as renúncias manifestadas por SELMA FERREIRA DA SILVA, SELMA MARIA DE MORAES JORGE, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS e SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de SARA CAMPOS BITTAR, SÉRGIO ANTÔNIO DO CARMO SILVA e SÉRGIO NEY DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de SELMA FERREIRA DA SILVA, SELMA MARIA DE MORAES JORGE, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS e SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador